Tribunal: TJES
Processo: 5000905-69.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Acidente de Trânsito; Bancários
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-69.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCELINO DOS SANTOS BRAGA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ASSINATURA A ROGO. SIMILARIDADE DA ASSINATURA DO REPRESENTANTE COM AQUELA QUE CONSTA NO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COLACIONADO EM CONJUNTO COM O CONTRATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000905-69.2021.8.08.0038

Recorrente: JUCELINO DOS SANTOS BRAGA

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

JUCELINO DOS SANTOS BRAGA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não contratou nenhum empréstimo consignado com a parte recorrida e que, em decorrência da contratação, ocorreram descontos vultosos em seu benefício previdenciário, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a anulação do negócio jurídico, com a devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo de piso, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas colacionadas nos autos, em especial o indigitado contrato e documentos que o instruem (ID 4096153), conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio
.
Vejamos:

A pretensão aduzida revela, indubitavelmente, a maior complexidade do objeto da prova, exigindo a realização de perícia técnica, ampla e formal, a fim de evitar qualquer prejuízo às partes, na medida em que não será possível um julgamento seguro sem esta.

Com efeito, se discute nos autos a validade de cobranças decorrente de suposta contratação de empréstimo.

O banco Requerido apresentou contrato com a assinatura da parte Autora e testemunhas, que, em tese, poderia emprestar legitimidade à contratação.

Diante desse impasse, somente a prova técnica, consistente em perícia grafotécnica e papiloscópica, seriam capazes de apontar à qual das partes assiste razão.

Destarte, a lide extrapola a competência conferida aos Juizados Especiais (art. 3º, da Lei nº 9.099/95), pois a produção de prova pericial revela-se incompatível com o seu procedimento, tornando a causa complexa, impondo-se, assim, a extinção do processo.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

In casu,
verifica-se que, no contrato supostamente firmado entre as partes, foi aposta assinatura a rogo de um terceiro, representante do recorrente (Lessi Neves Braga, aparentemente sua irmã em razão da mesma filiação entre os mesmos, conforme se verifica pelo contrato e documentos de identificação colacionados no ID 4096153), somado ao fato de constar no indigitado contrato uma impressão digital carimbada ao lado da assinatura, como confirmação de vontade.

No entanto, o recorrente nega qualquer contrato entabulado com a parte recorrida, não reconhecendo os documentos por ela apresentados.

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JUCELINO DOS SANTOS BRAGA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)